Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
11. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Da leitura dos artigos introduzidos pela Lei 14.181/21 no Código de Defesa do Consumidor, é possível concluir que suas alterações e regulamentações são de aplicação imediata, pois, a intenção do legislador, além da proteção do consumidor, é impedir qualquer obstáculo de acesso ao Poder Judiciário.
3. entender que a novel legislação somente se aplicaria aos contratos firmados depois de sua vigência geraria grave prejuízo ao consumidor e retiraria a efetividade da lei, que foi elaborada, justamente, para tratar das situações de superendividamento já consumado, restando patente o interesse de agir da autora.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.